Tribunal: TJSP
Processo: 0018560-87.2023.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Órgão julgador: Wanderley José Federighi(Pres. da Seção de Direito
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Conflito Negativo de Competência – Ação de rescisão contratual e repetição de indébito cumulada com ressarcimento por perdas e danos - Distribuição da demanda no foro do domicílio das autoras – Remessa de ofício ao foro da sede da ré - Impossibilidade – Faculdade do consumidor de ajuizar a ação em seu domicílio ou no da sede da ré – Exegese do art. 101, I, do CDC e da Súmula no 77 deste

Ementa:
Conflito Negativo de Competência – Ação de rescisão contratual e repetição de indébito cumulada com ressarcimento por perdas e danos - Distribuição da demanda no foro do domicílio das autoras – Remessa de ofício ao foro da sede da ré - Impossibilidade – Faculdade do consumidor de ajuizar a ação em seu domicílio ou no da sede da ré – Exegese do art. 101, I, do CDC e da Súmula no 77 deste Tribunal de Justiça – Observância aos artigos 43; 46 "caput" e § 3o; 53, III, "a" e "b"; 64; e 65, todos do C.P.C. - Competência relativa e, por consequência, insuscetível de ser declinada de ofício - Incidência do Enunciado no 33 da Súmula de Jurisprudência do STJ – Precedentes - Procedente o conflito - Competência do MM. Juízo Suscitado (MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Foro Regional V – São Miguel Paulista).